Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-31.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001302-31.2018.8.14.0014

APELANTE: ELBERT DA SILVA DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: AMANDA MARTINS CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001302-31.2018.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: ELBERT DA SILVA DE CARVALHO

ADVOGADA DATIVA: DRA. AMANDA MARTINS CHAVES OAB/PA 27.356

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUIT DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Elbert da Silva de Carvalho contra sentença da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP). O apelante sustenta ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ, a fim de permitir a redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, em razão do uso de arma branca após a Lei nº 13.654/2018, constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base; (ii) estabelecer se a Súmula 231 do STJ pode ser afastada para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal diante da incidência de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O uso de arma branca, embora não configure mais causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode fundamentar a elevação da pena-base, pois revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade (STJ, AgRg no HC 761.388/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/11/2022).

4.

A jurisprudência do STJ admite a utilização do emprego de faca no roubo como circunstância judicial desfavorável, desde que não tenha sido considerada em outra fase da dosimetria (STJ, AgRg no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/9/2023).

5.

A Súmula 23 deste Tribunal estabelece que a aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, bastando motivação concreta.

6.

A Súmula 231 do STJ mantém plena vigência e impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, não havendo fundamento para sua superação (STJ, AgRg no AREsp 1.593.949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1/6/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O emprego de arma branca no crime de roubo, embora não configure mais causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode fundamentar a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

2.

A aplicação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea.

3.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da incidência de atenuantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 60, 65, I e III, "d", e 157, § 2º, II. Lei nº 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25/5/2022; STJ, AgRg no HC 761.388/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/11/2022; STJ, AgRg no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.593.949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1/6/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau, c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001302-31.2018.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: ELBERT DA SILVA DE CARVALHO

ADVOGADA DATIVA: DRA. AMANDA MARTINS CHAVES OAB/PA 27.356

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUIT DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELBERT DA SILVA DE CARVALHO
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, aplicada em regime semiaberto.

A sentença recorrida (ID nº 21995989) fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base em depoimentos da vítima, testemunhas e provas materiais, além da confissão do réu ELBERT DA SILVA DE CARVALHO. A pena foi elevada em 1/3 (um terço) por concurso de agentes, considerando a participação de LINDONJHONCIO DA PENHA SALES, cuja autoria foi comprovada pela análise do vínculo subjetivo e conduta conjunta.

Destacou ainda a aplicação da Lei nº 13.654/2018, que substituiu a majorante do uso de arma branca (art. 157, § 2º, I do CP), mas reconheceu a culpabilidade do réu ELBERT DA SILVA DE CARVALHO por utilizar “instrumento sobremaneira invasivo” para ameaçar a vítima, embora não tenha explicitado o tipo de instrumento ou fundamentado a expressão utilizada. Reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão (art. 65, III, “d”, CP), reduzindo a reprimenda ao patamar mínimo legal após a aplicação da causa de aumento do concurso de agentes.

O apelante, em suas razões recursais (ID nº 21996011), questiona a fundamentação da elevação da pena-base, alegando que a expressão “instrumento sobremaneira invasivo” é vaga e não se refere à faca, que deixou de ser majorante após a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018. Pleiteia a reforma da sentença para reduzir o apenamento ao mínimo legal, com base nas atenuantes da menoridade e confissão, e afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal mesmo com atenuantes.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 21996014), sustenta que a fundamentação da sentença está devidamente motivada, considerando o uso da faca como circunstância que agrava a culpabilidade, mesmo após a
abolitio criminis
da majorante do art. 157, § 2º, I do CP. Ressalta que a Súmula 231 do STJ ainda é vigente e impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, independentemente das atenuantes. Ademais, afirma que a dosimetria da pena observou os limites legais e jurisprudenciais, com base no art. 59 do CP e na livre apreciação do juiz.

O Órgão Ministerial de 2º grau (ID nº 23348049) reforça que o recurso deve ser conhecido e improvido, porquanto a sentença recorrida está fundamentada e a aplicação da Súmula 231 é compatível com o entendimento jurisprudencial consolidado.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor culpabilidade, considerando ausência de fundamentação idônea.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da vetorial culpabilidade ter sido considerada desfavorável:

“(...)

A culpabilidade do denunciado
ELBERT DA SILVA DE CARVALHO
deve ser valorada negativamente, porque utilizou instrumento sobremaneira invasivo para exercer a grave ameaça à vítima.

(...)

Dosimetria do réu
ELBERT DA SILVA DE CARVALHO
:

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do Código Penal. 1)
Culpabilidade:
valorada negativamente;

(...)

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos.

É cediço que embora o emprego de arma branca na época dos fatos não configurava mais causa de aumento do crime de roubo, este poderá ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.654/18. RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, AFASTANDO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA NA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. O EMPREGO DE ARMA BRANCA, EMBORA NÃO CONFIGURE MAIS CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, PODERÁ SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. "Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem." (REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022).

4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

5. O Tribunal de origem destacou elementos concretos que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo diante da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fundada em elementos concretos dos autos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.388/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

4. Não se vislumbra vício na valoração do emprego de arma branca na dosagem da pena-base. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, "[O] uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal" (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020).

5. (...)

7. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 836.006/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão:

Pleiteia o apelante que, acaso acolhida a pretensão de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sejam mantidas as atenuantes reconhecidas em sentença, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 231 do STJ.

Contudo, resta
prejudicado
o referido pedido em razão do não reconhecimento do pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal.

E, ainda que houvesse sido provido o referido pedido, ainda assim não haveria razão o Apelante, pois, em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025